Tribunal: TJSP
Processo: 2164991-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTOS – DECISÃO QUE RECEBEU A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO COMO IMPUGNAÇÃO À PENHORA E DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE QUANTIA EM CONTA CORRENTE – MATÉRIA, CONTUDO, NÃO ARGUIDA PELA EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO DE OFÍCIO – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO